Tribunal: STF
Processo: AI 85750
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-01
Data de publicação: 1983-10-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LITIGIO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO
MENCIONADA NO ART. 110, DA CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
153, PAR. 2, DA LEI MAIOR, NÃO PREQUESTIONADA. SUMULAS 282 E 356.
NÃO E CABIVEL TER POR PREQUESTIONADO O REFERIDO TEMA CONSTITUCIONAL,
TÃO SÓ, PORQUE O ACÓRDÃO, AO VER DO RECORRENTE, APLICOU,
INADEQUADAMENTE, A LEGISLAÇÃO ORDINARIA, DISSO RESULTANDO OBRIGAÇÃO
DE FAZER, OU NÃO FAZER ALGUMA COISA, NÃO PREVISTA EM LEI. OBICE
REGIMENTAL A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.